Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0718602-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LISIANE DALVA CAETANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 29630910), especialmente porque o próprio Agravante admite que questões aventadas no presente agravo interno já estão sendo objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0710318-63.2022.8.07.0000, ao qual, inclusive não foi atribuído efeito suspensivo. Além disso, conforme já salientado na decisão Id. 36270812, o pedido de suspensão do feito nas razões do Agravo de Instrumento foi embasado em argumento não suscitado na instância de origem. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora